Tribunal: TJSP
Processo: 2129796-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao autor, ora agravante, determinando-lhe o recolhimento das custas processuais no prazo de 10 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Insurgência. Inadmissibilidade. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção de veracidade, mas que pode ser elidida por indícios de riqueza.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao autor, ora agravante, determinando-lhe o recolhimento das custas processuais no prazo de 10 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Insurgência. Inadmissibilidade. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção de veracidade, mas que pode ser elidida por indícios de riqueza. Recorrente que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira a ensejar a concessão da gratuidade processual. Pedido que deve ser indeferido. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.